Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. RESTRIÇÃO NO NOME DA CONSUMIDORA. INOCORRÊNCIA. PUBLICIDADE DO DÉBITO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no caso em que teve dívida prescrita inserida na plataforma Serasa Limpa Nome.
2. Rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, porquanto a Apelante rebate os argumentos do Juízo a quo de que a inserção do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome não causa danos morais indenizáveis.
3. Conforme informações extraídas do sítio eletrônico da plataforma, as dívidas vencidas há mais de 5 anos, como é o caso da Apelante, não são incluídas no cadastro de inadimplentes.
4. A inscrição nas plataformas de negociação de dívidas não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação dos débitos em aberto, bem como o acesso é restrito ao usuário, inexistindo publicidade.
5. Inexistente a restrição cadastral, não há razão para falar em violação ao disposto na LGPD e no CDC, tampouco há violação da honra subjetiva indenizável.
6. O Juízo a quo fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, em consonância com o §2o do art. 85 do CPC, o qual corresponde à regra geral aplicável. 6.1. Os §8o e § 8o-A do mesmo artigo só são aplicáveis às causas em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico, ou quando o valor for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.